Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade do salário ou qualquer modalidade pecuniária de contraprestação pelo trabalho. A exceção é a penhorabilidade da importância que sobejar o montante de 50 salários mínimos (§ 2o).
2. In casu, verifica-se tratar de recurso financeiro oriundo do salário do agravado e fora das exceções que possibilitam a penhora apontadas pela legislação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.